Tribunal: TJBA
Processo: 8122820-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122820-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA Advogado(s): FRANCISCO ALVES LINHARES NETO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. COMPENSAÇÃO COM VALORES COMPROVADAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA, reconhecendo a inexistência de contratação válida, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de compensação ou restituição dos valores depositados na conta da parte autora, bem como contradição na condenação à devolução em dobro, sustentando ausência de má-fé e requerendo, subsidiariamente, a aplicação da modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a restituição ou compensação dos valores disponibilizados à parte autora; e (ii) estabelecer se houve contradição na condenação à repetição do indébito em dobro e na aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O consectário lógico-jurídico da declaração de nulidade do empréstimo impugnado é o retorno das partes ao estado quo ante, devendo o Autor restituir ao Banco réu o valor do contrato fraudulento creditado na conta corrente de sua titularidade, se assim realmente ocorreu, sob pena de locupletamento ilícito. Nesse ponto, merece acolhimento o recurso para permitir a compensação com os valores COMPROVADAMENTE recebidos pelo Autor, a serem apurados em liquidação de sentença. A interpretação do art. 42 do CDC foi pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, o qual estabeleceu que a repetição em dobro prescinde da prova de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor. O STJ modulou a tese aplicando a repetição em dobro apenas para as parcelas pagas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122820-27.2024.8.05.0001, em que figuram como Embragante BANCO PAN S.A..e como Embaragado ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 3/SO